Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Erro material. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que apresentou, na fundamentação, erro na grafia por extenso da pena de multa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há erro material no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Ocorrendo o vício apontado, dá-se provimento aos embargos de declaração para retificar erro na grafia por extenso da pena de multa.
IV. Dispositivo.
5. Embargos providos.